Tribunal: TJSP
Processo: 2032231-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA OU SATISFATIVA. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tutela provisória de urgência antecipatória (ou satisfativa). Requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300, do Código de Processo Civil. Ausência no

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA OU SATISFATIVA. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tutela provisória de urgência antecipatória (ou satisfativa). Requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300, do Código de Processo Civil. Ausência no caso. Ausência de probabilidade do direito invocado pela parte. Ausência do risco de dano. Pedido que poderá ser renovado após a defesa ou a produção das provas.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032231-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS EM RESIDENCIAL GREEN PARK, é agravado ALTO DA
COLINA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032231-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15.161
2
Agravo de Instrumento no 2032231-61.2020.8.26.0000
Comarca: Itupeva (1a Vara Cível)
Agravante: Associação dos Proprietários em Residencial Green
Park
Agravada: Alto da Colina Verde Empreendimentos e Participações
S/A
Voto no 15.161
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
ANTECIPATÓRIA OU SATISFATIVA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE
DO DIREITO. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tutela provisória de urgência antecipatória (ou satisfativa). Requisitos autorizadores da medida
elencados no art. 300, do Código de Processo Civil.
Ausência no caso. Ausência de probabilidade do direito
invocado pela parte. Ausência do risco de dano. Pedido
que poderá ser renovado após a defesa ou a produção das
provas.
Recurso não provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em ação
de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
de caráter antecedente que apresentou. Alegou, em síntese, que pediu a
conferência de bens imóveis ou a doação dos bens, pena de astreintes; que
pediu também o arresto dos bens objeto da demanda; que há cinco lotes de
propriedade da agravada e que abrigam diversos equipamentos; que estão
presentes os requisitos da medida reclamada; e que procede sua pretensão
recursal.
Indeferido o pedido liminar, a agravada não apresentou
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032231-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15.161
3
É o relatório.
A decisão impugnada tem o seguinte teor:
“Vistos.
Trata-se de pedido de concessão de medida
de antecipação da tutela para que se determine o
imediato arresto dos bens objeto da presente
demanda, até o trânsito em julgado da r. decisão
que vier a pôr fim ao processo ou a determinação
de outorga de escritura pública, em cartório a ser
designado pela autora, visando a conferência dos
bens imóveis em referência a autora ou, não a
doação dos mesmos imóveis a autora, em
quaisquer dos casos, sob pena de condenação ao
pagamento de astreintes.
Pelo que se denota da petição inicial, não há
amparo á concessão da tutela requerida.
Como se vê, parte do provimento, em
verdade esgota em absoluto o próprio mérito da
demanda. Por outro lado, a simples existência de
outras demandas judiciais propostas em desfavor
da requerida não implica em risco de perda da
propriedade dos imóveis debatidos eis que a
existência de processos judicias é fato comum a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032231-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15.161
4
empresas.
No mais, os documentos que instruem a
inicial não são suficientes à concessão das
medidas inaudita altera pars sendo necessário que
se instaure o contraditório para exame adequado
da demanda.
Indefiro o pleito de antecipação da tutela.
Retire-se a tarja de urgência.
Cite-se a requerida com as cautelas de
praxe”
Com efeito, tem-se dos autos que a associação de
moradores agravante promoveu demanda contra a agravada, que consta ter
implementado determinado loteamento.
Alegou na inicial da demanda que aforou que cinco lotes
foram destinados à construção dos equipamentos “denominados 'Portaria,
Administração e Salão de Festas, este último também denominado 'Espaço
Gourmet” e também do “Clube Social”, mas que permanecem sob a
titularidade da recorrida, apesar de deter a posse desde sua constituição como
associação (fls. 17/18, da inicial).
Afirmando que “Ora, não faz o menor sentido que os
lotes onde estão localizados equipamentos de titularidade e uso privativo dos
associados da Autora, proprietários de lotes e casas no Loteamento,
permaneçam indefinidamente sob propriedade da Ré-Loteadora” (fls. 19/20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032231-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15.161
5
da inicial), pediu a condenação da recorrida na “obrigação de fazer
consistente em conferir a seu patrimônio social os bens supra mencionados,
quais sejam os Lotes 18 e 19 da Quadra A, e os Lotes 1, 2, e 3 da Quadra N”
ou “sejam os mesmos transferidos a título de doação, contrato unilateral e
gratuito” (fls. 27, da inicial).
A decisão impugnada, como visto, indeferiu a tutela
provisória de urgência antecedente reclamada pela agravante e assim deve ser
mantida.
Nos termos do quanto dispõe o art. 300, do atual Código
de Processo Civil, A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Sobre a probabilidade do direito invocado pela parte,
explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
que “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge
da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis
nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos” (Novo Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Thomson Reuters/RT, pg. 312).
De outra parte, explicam Fredie Didier Jr, Paula Sarno
Braga e Rafael Alexandria de Oliveira que “A tutela provisória de urgência
poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de
ilícito, ou o risco ao resultado útil ao processo estiverem configurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032231-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15.161
6
antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de
ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em
caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a
postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria
uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação
e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao
contraditório” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 10a edição, Ed.
JusPodivm, 2015, p. 579).
Não se tem como certo o direito invocado pela agravante,
já que nada indica que referidos lotes seriam efetivamente utilizados para a
implementação dos equipamentos do loteamento. Tampouco há como se
afirmar com precisão ter a agravada assumido compromisso expresso e
irretratável de doar os referidos lotes, sobretudo para a associação de
moradores que fora constituída.
Anoto que na constituição do loteamento a agravada
assumiu a obrigação de implementar os referidos equipamentos até porque a
lei de regência assim dispõe -, mas não indicou a localização exata de tais
benfeitorias e tampouco como procederia à eventual transferência da posse ou
da propriedade (fls. 109/112).
No mais, a existência de demandas aforadas em desfavor
da agravada ou de seus sócios titulares não é suficiente a demonstrar a
urgência da pretensão, porquanto como bem anotou a decisão impugnada, é
fato comum no mundo empresarial e mais, não necessariamente significa
insolvência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032231-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15.161
7
Logo, é de se manter o indeferimento do pedido, certo
que após a vinda aos autos da defesa e, eventualmente, das provas
pertinentes, poderá a recorrente reiterar a pretensão, agora com mais
fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR